Tribunal: TJBA
Processo: 8035235-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8035235-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADAMO'S TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA e outros (2) Advogado(s): GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA (OAB:BA22772-A), RENATA MALCON MARQUES (OAB:BA24805-A) AGRAVADO: MONT BLANC COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): MARILIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO (OAB:BA28198-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS EX-SÓCIOS. DISTINÇÃO ENTRE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E SUCESSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ADAMO'S TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e BOMCRED FACTORING ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA EPP, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos de cumprimento de sentença em face da empresa extinta MONT BLANC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido dos Exequentes para que fosse promovida a sucessão processual da executada por seus ex-sócios, ao fundamento de que se trataria de tentativa de inclusão de terceiros estranhos à lide e possível hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da pessoa jurídica executada por liquidação voluntária, é juridicamente cabível a sucessão processual por seus ex-sócios, sem que isso implique desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da pessoa jurídica, comprovada por meio de registro público, equivale, para fins processuais, à morte da pessoa natural, atraindo a incidência analógica do art. 110 do CPC e permitindo a sucessão processual por seus sócios. A sucessão processual, nesses casos, não configura desconsideração da personalidade jurídica, pois não se exige a demonstração de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. A decisão agravada incorreu em error in judicando ao confundir os institutos de sucessão e desconsideração, indeferindo pedido juridicamente amparado. O art. 779, II, do CPC legitima expressamente a execução contra sucessores do devedor, e a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de inclusão dos ex-sócios no polo passivo da execução, mediante comprovação da extinção da empresa. O precedente do STJ no REsp 1.784.032/SP estabelece que, em caso de extinção da sociedade, os sócios sucedem a pessoa jurídica, respondendo nos limites do patrimônio distribuído, sendo inadequada a via da desconsideração para fins de sucessão. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 133 a 137, 779, II; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035235-03.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: ADAMO'S TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BOMCRED FACTORING - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP e como AGRAVADO: MONT BLANC COMERCIO E SERVICOS LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora